Tribunal: TJSP
Processo: 1006159-25.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de nulidade de desabono ao crédito, cumulada com indenização por danos morais – Pretensão do autor contra entidade coletora de dados cadastrais que deixou de notificá-lo antes do desabono – Sentença de procedência - Inconformismo do autor e da ré, o autor pleiteando a majoração da indenização pelo dano moral e juros de mora desde o desabono e a ré a

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de nulidade de desabono ao crédito, cumulada com indenização por danos morais – Pretensão do autor contra entidade coletora de dados cadastrais que deixou de notificá-lo antes do desabono – Sentença de procedência - Inconformismo do autor e da ré, o autor pleiteando a majoração da indenização pelo dano moral e juros de mora desde o desabono e a ré a ilegitimidade "ad causam" ou, alternativamente, a improcedência – Desabono irradiado da inclusão do autor no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos– CCF mantido pelo Banco Central do Brasil – Singela coleta de dados cuja publicidade é inata, de interesse público, e dispensa a prévia notificação pela ré – Notificação a cargo do banco com o qual o autor mantém conta-corrente e que devolveu o cheque sem provisão de fundos – Precedente do Col. STJ em situação similar, julgado em procedimento para recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) – Ilegitimidade da ré para ocupar o polo passivo – Processo extinto, sem resolução de mérito – Inversão dos ônus de sucumbência, ressalvada a gratuidade processual – Recurso da ré provido, prejudicado o recurso do autor, com observação.